Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio do procedimento cirúrgico de “embolização da veia gonadal e implante de Stent da veia ilíaca comum”, e b) a ocorrência de danos morais experimentados.
2. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a demandante, ora recorrente, tem sido acompanhada por profissional médico vascular para o tratamento de fortes dores abdominais, tendo sido diagnosticada com síndrome de dor pélvica. 3.1. Observa-se que, após diversas tentativas de tratamento conservador, não houve melhora da paciente, razão pela qual o profissional mencionado recomendou que fosse submetida ao procedimento de “embolização da veia gonadal esquerda em todo o seu trajeto”. 3.2. É possível perceber que foi negado pelo plano de saúde o custeio do aludido procedimento. 3.3. Com efeito, o custeio do tratamento indicado pelo plano de saúde, com o fornecimento dos respectivos insumos sugeridos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrente, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico que a acomete.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 4.1. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência.
5. A negativa lastreada na interpretação do negócio jurídico e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à compensação de eventuais danos extrapatrimonial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.